Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Consoante o art. 1.345, do Código Civil, o adquirente de unidade responde pelos débitos condominiais da unidade alienada, inclusive multas e juros moratórios. Tal disposição decorre do caráter propter rem dessa obrigação, devendo responder por ela o titular da coisa.
2. No caso, o edital do leilão, realizado nos autos da execução de título extrajudicial, previu que os débitos tributários e de natureza propter rem anteriores à arrematação se sub-rogariam sobre o preço da arrematação. Além disso, cabia ao interessado verificar os débitos incidentes sobre o imóvel e que não constassem nos autos da execução.
3. Desta forma, cabe ao arrematante o pagamento dos débitos do imóvel anteriores à arrematação, permanecendo a sua responsabilidade quanto a eventual saldo da dívida não sub-rogado pelo preço da arrematação.
4. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.